Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710402-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ADRIANO SOARES DA COSTA DESPACHO À parte autora embargada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte ré. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator